Tribunal: TJMT
Processo: 1014286-17.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014286-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[REGINALDO DE CAMARGO BARROS - CPF: 122.914.978-39 (ADVOGADO), CONSORCIO SOBELLTAR-SECOPA - CNPJ: 15.247.187/0001-08 (AGRAVANTE), VP EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.214.465/0001-04 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA KASAKEWITCH CAETANO VIANNA - CPF: 859.155.647-04 (ADVOGADO), MAURICIO GUTERRES ROCHA - CPF: 021.448.967-12 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE NETTO DOS REIS ROSA - CPF: 439.573.888-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO DE DUPLICATA SEM ACEITE PROTESTADA - ART. 15, II, LEI 5.494/68 – NULIDADE - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - REJEIÇÃO - NOTAS FISCAIS/COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA - VIABILIDADE DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - “A duplicata sem aceite devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes a comprovar a entrega das mercadorias é título hábil a aparelhar processo de execução.” (STJ - AgInt no AREsp: 921529 RS 2016/0139921-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2016)

II - Não se admite, em sede de agravo, a adição de questão não debatida na instância de origem, que importa em inovação recursal, sob pena de violar a devolutividade restrita desta especial de recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por CONSORCIO SOBELLTAR-SECOPA contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1014286-17.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” de nº 1018516-52.2017.8.11.0041 onde litiga com VP EMPREENDIMENTOS LTDA e tem tramite perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 137103158 o relator conheceu em parte do recurso e, na parte conhecida negou provimento ao agravo de instrumento, porque manifestamente improcedente.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 139999170 que seja dado provimento ao presente agravo interno pelo Órgão Colegiado, em absoluto respeito ao ordenamento jurídico, reformando-se a r. decisão monocrática agravada para determinar a extinção da ação de execução de título extrajudicial, autuada sob n.º 1018516-52.2017.8.11.0041, em trâmite perante da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Contrarrazões sob ID. 140371650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo de instrumento interposto por CONSORCIO SOBELLTAR-SECOPA contra decisão proferida pelo juízo de direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1018516-52.2017.8.11.0041, movida em seu desfavor por VP EMPREENDIMENTOS LTDA, que rejeitou o incidente de exceção de pré-executividade de ID 8135842 - pág. 8-origem, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por VP Empreendimentos Ltda em face de Consórcio Sobelltar Secopa.

O excipiente/executado opõe Exceção de Pré-Executividade (ID 8135842 - pág. 8), aduzindo a incompetência do juízo e a irregularidade do título extrajudicial apresentado, requerendo a suspensão do feito e sua posterior extinção em razão das matérias arguidas.

A excepta/exequente se manifestou sobre a exceção de pré-executividade, através do ID 8135864 – pág. 6, requerendo a rejeição da exceção e o prosseguimento do feito com a realização de penhora de ativos.

O juízo originário da comarca de Sorocaba – SP acolheu a exceção de incompetência e determinou a remessa a uma das varas cíveis da comarca de Cuiabá – MT, consoante decisão de ID 8135864 – pág. 10, razão pela qual o feito aportou neste juízo.

Intimada para tanto, a exequente apresentou o documento solicitado pelo juízo ID 23741927, conforme manifestação de ID 24158794.

Decido.

Inicialmente, frisa-se que o objetivo da exceção de pré-executividade é discutir questões de ordem pública que visam nulificar a execução, desde que a matéria alegada não demande dilação probatória, no máximo, uma fácil análise documental, que deve ser produzida no momento da arguição.

No que se refere a arguição de incompetência, vê-se que essa foi analisada pelo juízo originário (ID 8135864 – pág. 10), pelo que passo a análise somente das demais matérias arguidas.

O excipiente alega a ausência de aceite nas duplicatas apresentadas, o que, segundo ele, as torna nulas. Contudo, no caso, os títulos constam protestados e acompanhados da prova da entrega da mercadoria, o que torna o título hábil a instruir a presente execução.

Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "ainda que sem aceite, a duplicata que houver sido protestada, quando acompanhada de comprovação de realização do negócio jurídico subjacente, revela-se instrumento hábil a fundamentar a execução" (AgInt no AgInt no AREsp 1519538/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020).

Nesse sentido é também o entendimento jurisprudencial do TJMT e do TJSP:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE DUPLICATA SEM ACEITE – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - PREJUDICIAL DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO – MÉRITO: ALEGADA AUSÊNCIA DE ACEITE E DE PROVA A ENTREGA DA MERCADORIA CORRESPONDENTE AO TÍTULO – DESACOLHIMENTO – TÍTULO CAUSAL DEVIDAMENTE PROTESTADO – COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA PELO ADMINISTRADOR DE EMPRESA DE TITULARIDADE DO GENRO DA EMBARGANTE QUE NOUTRAS AÇÕES JUDICIAIS, SE APRESENTA COMO SEU PROCURADOR – TEORIA DA APARÊNCIA – EXPECTIO DO ART.476 DO CC/2002 NÃO EVIDENCIADA – AFASTAMENTO DA SANÇÃO PROCESSUAL IMPOSTA À EMBARGANTE – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO MALÉVOLO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS), de modo que se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. A duplicata que, embora sem aceite do sacado, foi devidamente protestada e ainda se encontra acompanhada de nota fiscal e comprovante de recebimento da mercadoria correspondente, faz presumir a obrigação por ela representada, constituindo-se título hábil a aparelhar a ação executiva. O comprovante de entrega das mercadorias dispensa tanto a assinatura do representante legal, quanto a de pessoa com poderes específicos para tanto, sendo plenamente válido, por força da teoria da aparência e o princípio da boa-fé, o ato de recebimento subscrito por aquele que aparenta ter os necessários poderes, a exemplo do administrador da empresa pertencente ao genro da executada embargante que, noutras ações judiciais, se presenta como seu procurador. A ideia comum de conduta de má-fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola, não havendo como se aplicar a penalidade processual de multa por litigância de má-fé à míngua de provas da conduta lesiva inspirada na intenção de prejudicar a parte adversa, sobretudo porque o remédio processual de que lançou mão é exatamente o que lhe é garantido pelo ordenamento jurídico pátrio para lhe oportunizar a defesa”. (TJMT 1000968-78.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022) Negritei.

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA EMBARGANTE - Execução lastreada em notas fiscais e respectivas duplicatas, levadas a protestos, referentes à compra de pisos industriais e produtos complementares por parte da executada – Apresentação de embargos à execução fundamentado em ausência de comprovação da efetiva entrega das mercadoria descritas – Não acolhimento – Efetiva demonstração do negócio jurídico entabulado pelas partes, bem como da entrega das mercadorias no endereço indicado como sendo o da sede da própria empresa executada – Títulos dotados dos requisitos legais – Embargos improcedentes – Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso não provido”. (TJSP; Apelação Cível 1009019-43.2019.8.26.0100; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2022; Data de Registro: 31/05/2022) negritei.

Além disso, revela-se possível a inclusão na execução dos valores referentes as despesas cartorárias despendidas com o protesto das duplicatas, conforme documento juntado ID 24158794, nos termos do entendimento jurisprudencial. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TRIPLICATAS MERCANTIS SEM ACEITE - NOTA FISCAL, COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA E PROTESTO - TÍTULOS LÍQUIDOS, CERTOS E EXIGÍVEIS - INCLUSÃO DAS DESPESAS COM O PROTESTO DOS TÍTULOS - POSSIBILIDADE. A duplicata ou triplicata mercantil desprovida de aceite, desde que acompanhada de documento hábil a comprovar a entrega das mercadorias ou a prestação dos serviços, bem como de instrumento de protesto é, nos exatos termos do art. 15, II da Lei nº 5.474/68, título hábil a embasar a ação executiva. Presentes os requisitos previstos em lei, não há que se falar em inexistência de título executivo e em extinção da execução. Admite-se a inclusão no montante da execução dos valores relativos as despesas cartorárias referentes ao protesto dos títulos executados”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.100475-3/001, Relator (a): Des. (a) Valéria Rodrigues Queiroz, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2019, publicação da súmula em 06/11/2019)

Ante o exposto, REJEITO o incidente de exceção de pré-executividade de ID 8135842 - pág. 8.

Dando prosseguimento ao feito, intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo e mantendo-se inerte o credor, intime-se ele pessoalmente (carta AR-MP), bem como por seu advogado (via Dje), caso constituído, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação (art. 485, § 1º do NCPC).

Cumpra-se.” (ID 86957752-origem)

Inconformado, sustenta o agravante que (i) a duplicata, apesar de causal no momento da emissão, somente com o aceite adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente; (ii) o agravado não observou a legislação vigente, especificamente, o artigo 2º, da Lei n.º 5.474/68; (iii) todas as duplicatas acostadas aos autos não possuem o aceite do sacado, inclusive os protestos se deram por edital; (iv) o Agravado, ora endossatário, imbuído de manifesta má-fé, sem qualquer contato ou tentativa de intimação pessoal, promoveu o protesto por edital; (v) para a realização do protesto por edital, devem ser esgotados todos os meios para localizar o devedor; (vi) não consta nos autos a comprovação de realização do negócio jurídico subjacente, o que torna o instrumento inábil a fundamentar uma execução.

Pede pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, determinando-se o sobrestamento da ação de execução de título extrajudicial autuada sob n.º 1018516-52.2017.8.11.0041.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Desta forma, impõe-se o não conhecimento do presente agravo de instrumento, pois a análise, nessa instância, do referido pedido implicaria supressão de um grau de jurisdição, afrontando diretamente o Princípio do Duplo Grau.

Neste contexto, o recurso soçobra, devendo a decisão singular permanecer intacta.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, “b” do novo Código de Processo Civil, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na parte conhecida NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, porque manifestamente improcedente.

Intimações necessárias.

Decorrido o prazo legal, realizem-se as providências necessárias para baixa do registro deste agravo na distribuição, bem como as anotações de estilo.”

A observação se faz oportuna em virtude de que o Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a duplicata sem aceite que houver sido protestada, quando acompanhada de comprovação da entrega das mercadorias, revela-se instrumento hábil a fundamentar a execução, senão vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA SEM ACEITE. TÍTULO PROTESTADO E COMPROVADA A ENTREGA DE MERCADORIAS. SÚMULAS N. 83 E 7 DO STJ. 1. A duplicata sem aceite devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes a comprovar a entrega das mercadorias é título hábil a aparelhar processo de execução. 2. Rever o entendimento do Tribunal a quo acerca da produção dos documentos necessários à atribuição de exigibilidade ao título executivo extrajudicial demanda a necessária incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é incabível em recurso especial. 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 697.460⁄RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22⁄09⁄2015, DJe 28⁄09⁄2015)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ART. 745-A DO CPC⁄73. INAPLICABILIDADE. DUPLICATA. PROTESTO. TÍTULO HÁBIL A FUNDAMENTAR AÇÃO DE EXECUÇÃO. COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS. REGULARIDADE. SÚMULA 7⁄STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado 2 do Plenário do STJ:"Aos recursos interpostos com fundamento no CPC⁄1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."2. É vedada a incidência do art. 745-A do CPC⁄73 para forçar o parcelamento da dívida em sede de ação de conhecimento, quando nem sequer foi instalado procedimento executivo. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, ainda que sem aceite, a duplicata que houver sido protestada, quando acompanhada de comprovação de realização do negócio jurídico subjacente, revela-se instrumento hábil a fundamentar a execução. 4. O Tribunal de origem reconheceu, a partir da análise do acervo fático-probatório dos autos, que as duplicatas que embasam a presente ação de execução, embora sem aceite ordinário, foram devidamente protestadas e estão acompanhadas de comprovante de entrega das mercadorias, conclusão impossível de revisão por esta Corte, consoante o disposto na Súmula 7⁄STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 389.488⁄SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17⁄05⁄2016, DJe 02⁄06⁄2016)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA SEM ACEITE. TÍTULO EXECUTIVO. CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A duplicata sem aceite devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias é título hábil a aparelhar processo de execução. 2. O reexame da conclusão do acórdão acerca da higidez do título executivo, diante da comprovada realização do negócio jurídico, encontra óbice, no caso concreto, na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 921529 RS 2016/0139921-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2016)

Na origem, ação de execução de título extrajudicial onde a agravada alega ser credora da executada pela quantia de R$ 473.212,67, cujo débito está representado pelos títulos nominados e identificados nos autos, oriundo da venda e compra de produtos asfálticos, discriminados nas notas fiscais e duplicatas acostados junto a inicial.

O agravante apresentou exceção de pré-executividade no ID8135842-pág.8/11-origem, na qual sustentou a ausência de título executivo extrajudicial, ao argumento de que todas as duplicatas acostadas aos autos não possuem o aceite do sacado, constituindo nulo de pleno direito os títulos.

Depois da manifestação da parte exequente, o MM. Juiz de primeiro grau entendeu serem tais documentos suficientes para embasar a execução lastreada em duplicata sem aceite, já que acompanhados da prova da entrega da mercadoria, o que torna o título hábil a instruir a presente execução.

E, a meu aviso, não merece reparos a decisão agravada, uma vez que proferida em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual já se posicionou reiteradas vezes no sentido de que a instrução da execução com notas fiscais e comprovante de entregas de mercadorias tem o condão de suprir a falta de apresentação dos títulos originais, quais sejam as duplicatas sem aceite.

No caso dos autos, a compra das mercadorias restou comprovada pelas juntada de cópia das notas fiscais autenticadas com as respectivas indicações e protestos, juntadas pela exequente, de ID 8135705; ID 8135719; ID 8135726; ID 8135733; ID 8135738; ID 8135749; ID 8135757; ID 8135763; ID 8135770; ID 8135809; ID 8135813 e ID 8135819-origem. Ainda, há prova suficiente da entrega das mercadorias, conforme carimbo de recebimento devidamente assinado em referidas notas.

Dessa feita, embora as duplicatas não possuam o aceite do sacador, encontra-se acompanhada de prova da entrega da mercadoria e do protesto do título, possuindo, portanto, força executiva, nos termos do art. 15, inciso II, da Lei n.º 5.474/68 e inciso I, do art. 784 do CPC.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DUPLICATAS NÃO ACEITAS E RETIDAS PELO SACADO. PROTESTOS POR INDICAÇÃO. NOTAS FISCAIS/COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA. VIABILIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a instrução da execução com notas fiscais, comprovantes de entrega da mercadoria e respectivos instrumentos de protesto por indicação supre a falta de apresentação dos títulos originais, duplicatas não aceitas e retidas pelo sacado. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. ( AgInt no REsp 1201980/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 26/10/2017)

Outro não é o atendimento deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VALORES – NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS – DUPLICATAS ACOMPANHADAS COM O COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA E INSTRUMENTO DE PROTESTO – REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As duplicatas que instruem o feito executivo estão acompanhadas do recibo da entrega do produto – aceite -, e ainda foram devidamente protestadas, preenchendo todos os requisitos do artigo 15, incisos I e II da Lei nº 5.474/68, conferindo-lhe exigibilidade.” (N.U 1014414-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

Dessa feita, inexistindo prova da quitação débito proveniente do título executado, é imperativa a manutenção da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em outro aspecto, na exceção de pré- executividade interposta pelo executado, ora Agravante, este defendeu a irregularidade do título de crédito, por entender que as duplicatas acostadas aos autos não possuem o aceite do sacado, formulando ao final, pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da execução, determinando-se a extinção do processo.

Ocorre que a questão relativa a irregularidade na realização do protesto por edital, ao argumento de que devem ser esgotados todos os meios para localizar o devedor, fora elaborado somente em sede de agravo de instrumento, configurando, pois, inovação recursal, haja vista que o fundamento/argumento realizado na exceção de pré-executividade, e analisado pelo julgador a quo fora tão somente com relação alegada ausência de aceite nas duplicatas apresentadas.

Não se admite, em sede de agravo instrumental, a adição de questão não debatida na instância de origem, que importar em inovação recursal e se assemelha mais a uma emenda da inicial, sob pena de violar a devolutiva restrita deste recurso.

Deparando-se o julgador com essa situação, deve obstar o seguimento da pretensão, conforme reiterada jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - OMISSÃO E OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PRESQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1- Nega-se provimento aos embargos de declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 535 do CPC e a pretensão do embargante é rediscutir matéria já analisada e decidida. Na hipótese, não há falar em omissão ou obscuridade, uma vez que as matérias que o Embargante visa discutir (indicação do bem à penhora e suspensão do feito executivo) não foram objeto da decisão agravada, de modo que não podem ser conhecidas por se tratarem de inovação recursal, motivo que justifica a manutenção da decisão embargada. 2- Ainda que para efeito de prequestionamento, a oposição de embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição ou omissão.” (ED 6565/2015, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/03/2015, Publicado no DJE 19/03/2015)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – SEGUIMENTO NEGADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS - QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO CÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REDISCUSSÃO NOS ARGUMENTOS QUE ENSEJARAM A DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.” (ED 4625/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. O pedido de suspensão da execução até o julgamento do presente recurso, bem como a substituição da expropriação foi arguido apenas em sede de recurso, portanto, não há falar em análise em grau recursal, já que não foi analisado pelo juizo de origem. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. A declaração de pobreza prevista no art. 99, § 3º do CPC/2015 implica presunção relativa, motivo pelo qual o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido se houver nos autos elementos capazes de afastá-la. No caso concreto, inexiste qualquer elemento capaz de elidir a presunção. A comprovação de rendimentos mensais inferiores a cinco salários mínimos implica o deferimento da AJG sem maiores indagações, conforme Enunciado n. 02 da Coordenadoria Cível da AJURIS de Porto Alegre. Na hipótese dos autos, apenas a parte Stefani Fernanda Schumacher comprovou rendimentos mensais condizentes para o deferimento da AJG. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJRS – Rai nº 70076820067 – 18ª Câmara Cível – Relator Des. João Moreno Pomar – j. 28/02/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DIVERSO DO ELABORADO NA EXORDIAL EM SEDE DE AGRAVO. INOVAÇÃO RECURSAL. Pedido de limitação dos débitos em conta bancária dentro da margem de 30% do benefício do autor não suscitado perante o juízo a quo e tampouco apreciado na decisão agravada. Inovação recursal configurada, razão pela qual se impõe o não conhecimento do presente recurso. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (Agravo de Instrumento Nº 70064925308, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 01/06/2015).

Desta forma, impõe-se o não conhecimento do presente agravo de instrumento, pois a análise, nessa instância, do referido pedido implicaria supressão de um grau de jurisdição, afrontando diretamente o Princípio do Duplo Grau.

Neste contexto, o recurso soçobra, devendo a decisão singular permanecer intacta.

Diante do exposto, o desprovimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022